Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737172-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA D ARC BATISTA DE SOUZA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1.Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo e sem contraprova capaz de desmerecer os relatos. 2.Há crime de estelionato quando presente a plena consciência de obter para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 3.Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem como a presença do dolo do agente na sua conduta, afasta-se a tese defensiva de absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP. 4. A incidência da atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do reconhecimento expresso do STF, em sede de repercussão geral (Tema 158). 5.Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 171 do Código Penal, ao considerar configurado o crime de estelionato sem a devida comprovação do dolo específico de obter vantagem ilícita, elemento subjetivo essencial do tipo legal; c) artigos 59 e 65, inciso III, alínea ‘d”, do Código Penal, porque afastou a incidência da atenuante da confissão espontânea em sua devida extensão, restringindo-a de modo incompatível com o texto legal. Assinala que a súmula 231 do STJ revela-se incompatível com o ordenamento jurídico vigente, violando a garantia fundamental de individualização da pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF1 e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial, apontando contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 171 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, é clara a conduta criminosa da ré, haja vista que atuou como corretora de seguros autônoma, falsificando a assinatura de WENDEL na ficha de inclusão e alterando o endereço no CNPJ da empresa estipulante, ludibriando a vítima Bradesco Saúde S/A, fazendo-a acreditar que WENDEL e sua família seriam funcionários da empresa MARCIA RUBIA SOARES SERPA-MEI, viabilizando a contratação irregular de seguro empresarial coletivo, obtendo vantagem ilícita – comissão recebida e primeiro pagamento do seguro saúde – mediante prejuízo alheio – R$ 6.158,08 (seis mil cento e cinquenta e oito reais e oito centavos), decorrente da utilização do plano contratado. Da mesma forma, clarividente o dolo manifestado pela conduta preordenada da ré, que deliberadamente utilizou documentação da empresa MARCIA RUBIA SOARES SERPA-MEI, sem o conhecimento da proprietária do estabelecimento, alterando o endereço dessa empresa e falsificando a assinatura do segurado na ficha de inclusão, a fim de ludibriar a seguradora BRADESCO SAÚDE S/A. Segundo doutrina de Guilherme de Souza Nucci, o dolo no crime de estelionato é: ... Nesse cenário, entendo que a intenção de fraudar era preexistente à contratação e inerente à contratação. Dessa forma, os ajustes envolveram fraude/ardil, por parte da acusada, antecedente à obtenção da vantagem patrimonial, devendo responder penalmente. Portanto, os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito do crime, restando satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato, não havendo falar em absolvição da ré, nos termos do art. 386, V, do CPP. (ID 72081945). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea ‘d”, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 8/6/2012, concluiu que: “ O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos II, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024 III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023